Tribunal: TJES
Processo: 5013426-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013426-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DA SILVA BARRETO
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMPROVADA. LOGS DE ACESSO E GEOLOCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alegou desconhecer a contratação de contribuição associativa ("Contribuição Master Prev") descontada de seu benefício previdenciário, sustentando fraude. A sentença de origem reconheceu a validade da avença com base na prova documental produzida pela ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do negócio jurídico celebrado eletronicamente e a licitude dos descontos efetuados, ante a apresentação, pela parte ré, de ficha de filiação com assinatura digital, registro de IP e geolocalização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, contudo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos, nem impede a ré de produzir prova extintiva do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

4. A recorrida comprovou a autenticidade da contratação mediante apresentação de "Ficha de Filiação" e "Log de Assinatura", contendo dados pessoais corretos, registro de IP e geolocalização compatível com o domicílio da autora, o que confere segurança e rastreabilidade à manifestação de vontade digital.

5. A parte autora limitou-se a alegar fraude de forma genérica, sem impugnar especificamente os dados técnicos apresentados.

6. Comprovada a contratação válida, o desconto decorre do exercício regular de direito, afastando-se a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar ou restituir valores.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação eletrônica é válida quando comprovada mediante laudos técnicos que demonstrem a rastreabilidade da operação (IP, geolocalização e logs de assinatura). 2. Demonstrada a regularidade da contratação, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, por configurar exercício regular de direito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013426-16.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ALINE DA SILVA BARRETO

RECORRIDA: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMPROVADA. LOGS DE ACESSO E GEOLOCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alegou desconhecer a contratação de contribuição associativa ("Contribuição Master Prev") descontada de seu benefício previdenciário, sustentando fraude. A sentença de origem reconheceu a validade da avença com base na prova documental produzida pela ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do negócio jurídico celebrado eletronicamente e a licitude dos descontos efetuados, ante a apresentação, pela parte ré, de ficha de filiação com assinatura digital, registro de IP e geolocalização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, contudo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos, nem impede a ré de produzir prova extintiva do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

4. A recorrida comprovou a autenticidade da contratação mediante apresentação de "Ficha de Filiação" e "Log de Assinatura", contendo dados pessoais corretos, registro de IP e geolocalização compatível com o domicílio da autora, o que confere segurança e rastreabilidade à manifestação de vontade digital.

5. A parte autora limitou-se a alegar fraude de forma genérica, sem impugnar especificamente os dados técnicos apresentados.

6. Comprovada a contratação válida, o desconto decorre do exercício regular de direito, afastando-se a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar ou restituir valores.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação eletrônica é válida quando comprovada mediante laudos técnicos que demonstrem a rastreabilidade da operação (IP, geolocalização e logs de assinatura). 2. Demonstrada a regularidade da contratação, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, por configurar exercício regular de direito."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta por
ALINE DA SILVA BARRETO
em face de
MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS
, na qual a parte autora narra ser beneficiária do INSS e ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica
"Contribuição Master Prev"
, no valor de R$ 36,20, totalizando, à época do ajuizamento, R$ 72,40. Alega jamais ter contratado tais serviços ou autorizado os descontos, sustentando tratar-se de fraude e prática abusiva. Requer a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14525695), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial,reconhecendo a validade da contratação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14525696), reiterando os termos da inicial, insistindo na tese de inexistência de contratação válida, na vulnerabilidade do consumidor e na ocorrência de fraude, pugnando pela reforma da sentença para condenar a ré nos termos pleiteados na exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14525700).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo.

A controvérsia cinge-se à validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e à consequente licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a recorrente no conceito de consumidor e a recorrida no de fornecedor de serviços (arts. 2º e 3º do CDC), sendo objetiva a responsabilidade civil desta última (art. 14 do CDC). Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos do direito alegado, nem impede que a parte ré produza prova extintiva, impeditiva ou modificativa do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Compulsando os autos, verifico que a sentença de piso não merece reparos.

A recorrida, desincumbindo-se do seu ônus probatório, trouxe aos autos elementos robustos que comprovam a manifestação de vontade da recorrente. Destaco o documento de ID 14525686 ("Ficha de Filiação" e "Log de Assinatura"), onde constam:

Dados Pessoais Corretos: Nome completo, CPF, data de nascimento, endereço e dados do benefício;

Assinatura Eletrônica: Realizada em 05/11/2023 às 18:06:40;

Rastreabilidade Digital: O documento registra o IP de origem e a geolocalização exata do dispositivo utilizado no momento da contratação (Latitude: -19.5368995 / Longitude: -40.6307885), compatível com a região de domicílio da autora (Colatina/ES).

A contratação eletrônica é modalidade válida de negócio jurídico, desde que garantida a autenticidade e a integridade da manifestação de vontade. No caso em tela, a recorrida apresentou um laudo técnico detalhado que vincula a autora à contratação. Não se trata de uma simples tela sistêmica unilateral, mas de um documento com chaves de segurança e dados de conexão que individualizam a operação.

A recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar fraude de forma genérica, sem impugnar especificamente os dados técnicos apresentados (como a geolocalização). Não há nos autos qualquer indício de que seus dados foram utilizados por terceiros ou de que houve falha na prestação do serviço de segurança da plataforma da ré.

Diante da comprovação da contratação válida, cai por terra a tese de ato ilícito. O desconto em folha decorreu de exercício regular de direito da associação ré, mediante autorização prévia da filiada, nos termos do contrato validamente assinado.

Consequentemente, não havendo ilicitude na conduta da recorrida, não há que se falar em restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, pois a cobrança foi devida durante a vigência do vínculo associativo.

Não há dano moral a ser indenizado, uma vez que ausente o ato ilícito (art. 186 e 927 do Código Civil), tratando-se de cobrança legítima lastreada em contrato.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)